Tribunal: STF
Processo: HC 214067
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Thales Balbino da Silva, em favor de João Vitor da Silva Alves, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 724.703/SP.



    Colho dos autos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOAO VITOR DA SILVA ALVES apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 1504022-89.2021.8.26.0196). Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação (e-STJ fls. 237/241). Daí o presente writ, no qual alega a defesa, basicamente, que "o paciente JOÃO VITOR DA SILVA ALVES, foi condenando como incurso nas penas do art. 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado no mínimo legal, com o início de cumprimento de pena o regime SEMIABERTO, o qual foi aplicado sem qualquer fundamento concreto com a gravidade abstrata do delito, e sim de forma genérica como será demonstrando" (e-STJ fl. 4). Requer a concessão da ordem para fixar o regime aberto para o cumprimento de pena.



    É, em síntese, o relatório.



    Decido. (eDOC 2, p.245)



    No STJ, a ordem foi indeferida liminarmente. O agravo seguiu o mesmo destino, foi desprovido.



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante apresentado nos autos, o TJ/SP, negou provimento à apelação do réu com pedido de fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto e deu provimento ao recurso do Ministério Público para manter o regime semiaberto (eDOC 2, p.239). Transcrevo, portanto, o dispositivo contido no voto do Relator:



    “É certo, ainda, que as peculiaridades da hipótese dos autos demonstram não ser possível a colocação do réu em regime inicial menos gravoso do que o já estabelecido (semiaberto).



    Cumpre ressaltar que o réu é primário, foram lhe favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, pois nada se apontou na sentença em sentido diverso e o delito não foi praticado com violência real.



    Contudo, não se pode cogitar de regime mais suave do que o semiaberto, tendo em vista que o apelante se portou de forma extremamente ousada, que chegou a ser acintosa, distanciando-se do observado em roubos mais comezinhos, pois simulou estar armado, infundindo maior temor à vítima e subjugando-a completamente por meio deste ardiloso artifício. Destarte, como o princípio da suficiência da pena faz com que ela, inclusive quanto ao seu modo de execução (regime prisional), deva ser de molde a afastar qualquer sensação de impunidade e iniba, efetivamente, a reiteração delitiva, verifica-se não ser possível cogitar, in casu, de regime mais brando do que o intermediário.



    Ressalte-se que a aplicação de regime mais suave, seria claramente insuficiente para responder de forma adequada ao delito por ele cometido, mormente ante sua gravidade e a reprovação social que merece, porquanto implica acentuado dolo.



    Assim, o regime inicial semiaberto é o adequado ao caso concreto e o necessário para a reprovação e prevenção do crime, observado o princípio da suficiência da pena, bem como o princípio da proporcionalidade. ” (eDOC 2, p. 241-242)



     Posteriormente, ao analisar o habeas corpus impetrado pela defesa no STJ, o Superior Tribunal assim se manifestou:



    “Nos moldes do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da sanção aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Ademais, na esteira da jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, ainda que a pena-base seja fixada no mínimo legal, "é possível - desde que com base em motivação concreta - estabelecer regime prisional mais gravoso do que aquele que corresponderia, como regra geral, à pena aplicada. Tal fundamentação, porém, deve ser aferida caso a caso" (HC n. 362.535/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, relatora para acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 8/3/2017).



    No caso em desfile, conforme transcrito anteriormente, o colegiado local apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando que "o apelante se portou de forma extremamente ousada", simulando "estar armado, infundindo maior temor à vítima e subjugando-a completamente por meio deste ardiloso artifício". Desse modo, suficientemente justificada a imposição do regime semiaberto para o início do cumprimento das reprimendas.”(eDOC 2, p.246)



    Ora, tais fundamentos entram em conflito com a jurisprudência desta Corte, sendo cabível a devida reforma após breves considerações sobre a matéria.



    Reforço que a jurisprudência desta Corte é sólida no sentido de que se exige a apresentação de fundamentos aptos a sustentarem a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso que aquele previsto no art. 33, §2º, do Código Penal, o que não se observa na sentença, haja vista a mera menção à gravidade abstrata do delito. Destaca-se que a violência do fato não extrapola a do tipo, inclusive sendo isso mencionado na própria decisão “pois nada se apontou na sentença em sentido diverso e o delito não foi praticado com violência real. “



    Ainda, levando em consideração as circunstâncias favoráveis do agente, não há nos autos fundamentação apta a justificar que regime diverso levaria o paciente a novamente delinquir, não passando tal afirmação de mera especulação. Não há nos autos fundamentos aptos a impedir a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando, no caso aberto, conforme teor do art.33, §2°, c, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem a fim de fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente